Tribunal: TJBA
Processo: 8026904-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026904-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA OLIVIA MIRANDA SILVA E SOUZA Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença individual de ação coletiva, em razão do reconhecimento da prescrição. A parte apelante argumenta que a demanda foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de execução individual da sentença proferida em ação coletiva foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a propositura de execuções individuais de sentença coletiva é de cinco anos, conforme a legislação aplicável às ações contra a Fazenda Pública. 4. O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21 de janeiro de 2018, após a expiração do prazo para interposição de recurso contra o acórdão que julgou os Embargos de Declaração, considerando-se a suspensão dos prazos forenses. 5. A demanda de cumprimento de sentença foi ajuizada em 04 de março de 2023, após o encerramento do prazo prescricional quinquenal, que se findou em 21 de janeiro de 2023. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de apelação desprovido para manter a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026904-97.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA OLIVIA MIRANDA SILVA E SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.